Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720008-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA AGRAVADO: THERPOL TERMICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE JESUS GONÇALVES MOTA em face da decisão de ID 37076548 que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Afirma que a decisão embargada foi omissa acerca de fato superveniente à decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde então, passados mais de 3 (três) anos da referida decisão. Explica que à época não havia o requisito objetivo temporal para o reconhecimento da prescrição, mas deduziu ao juízo a quo outra análise sobre a prescrição, tendo em vista novo lapso de tempo. Tece considerações. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a decisão seja reformada e seja deferida a antecipação da tutela para declarar a prescrição intercorrente e determinar a extinção do processo. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. O e. STJ possui ainda o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa fática equivocada. Assim, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (...) (EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso em análise, de acordo com as alegações da embargante, entendo que ocorreu a utilização de premissa fática equivocada no momento da prolação da decisão embargada, pois considerou-se a reiteração do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia, o pedido aventado pela agravante, embora seja o mesmo, baseou-se em novos argumentos. Reitera-se que o acórdão de ID 39022123 dos autos originários refutou a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva, o qual restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. Não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva quando não há negligência do exequente em promover as diligências necessárias para o cumprimento do decisum. Entendimento contrário seria prestigiar o enriquecimento imotivado, o que não se pode permitir. (Acórdão 1175891, 07035052520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Todavia, o julgamento ocorreu em 2019, há mais de 3 (três) anos, razão pela qual a embargante sustenta a possibilidade de revisitação da matéria, diante do novo lapso temporal decorrido. Sendo assim, entendo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que a parte suscita novos argumentos, diante de fato superveniente ao acórdão proferido, afastando a ocorrência de preclusão da matéria. Passo à análise da tutela de urgência requerida pela agravante. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, a decisão do juízo a quo apenas menciona a fundamentação proferida há mais de 3 (três) anos para fundamentar a rejeição do pedido da agravante de reconhecimento da prescrição intercorrente. Transcrevo (ID 120412372 dos autos originários): Vistos etc. A decisão de ID 120165995 afastou a prescrição alegada pela parte executada, modo pelo qual ratifico os seus termos. Outrossim, Outrossim, de acordo com o art. 833, inciso X do CPC é vedada a penhora de valores de natureza salarial, modo pelo qual indefiro o pedido da parte credora de penhora de parte do salário da parte executada. Promova o credor andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se. O pedido de ID n. 118762411 não merece acolhimento. Nota-se que a metodologia de cálculo já foi amplamente discutida nos autos, restando a matéria preclusa. Assim, indefiro o pleito de ID n. 118762411. Cientifique-se o exequente. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos.(destaquei) A decisão deve ser considerada citra petita, pois não apreciou o novo argumento suscitado pela parte, referente ao decurso de novo lapso temporal desde a decisão que rejeitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus arts. 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de novo cômputo do prazo prescricional. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA. INVALIDADE PARCIAL. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. MÉRITO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Diante da omissão acerca de uma das matérias objeto de defesa [im(possibilidade) de desconsideração da personalidade jurídica de SPE], caracterizada está a nulidade parcial do decisum recorrido, por constituir-se decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248073, 07013103320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADOR NÃO APRECIADOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. DECISÃO CITRA PETITA CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DEVIDA. [...] 4. Por conseguinte, não pode o julgador ultrapassá-las sem fazer qualquer juízo de valor sobre essas matérias, sob pena de afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que restou caracterizada a prolação de decisão infra petita, motivo pelo qual cabe a anulação do mencionado decisum. 5. A adoção deste procedimento, sem a manifestação deste Tribunal sobre a matéria acometida pelo julgamento citra petita, busca respeitar os limites do agravo que é decisão agravada, evitando, assim, a odiosa supressão de instâncias e resguardando, de igual forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido; decisão anulada. (Acórdão n.1060645, 07091353320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária em sede de cognição sumária a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em análise. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar a decisão agravada e DEFERIR a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 17:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador